Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se absolve do crime de ameaça quando as provas derem a plena certeza de sua ocorrência, sobretudo se a palavra da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre no mesmo sentido das demais provas, tais com os depoimentos de outras testemunhas. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas.
2. No caso, algumas inconsistências no depoimento judicial prestado se justificam em razão do lapso temporal existente entre a data dos fatos e as declarações em Juízo (praticamente dois anos), o que explica a dificuldade do depoente de fornecer alguns detalhes, no entanto, tal circunstância não retira o valor probante das oitivas.
3. A vítima em momento algum negou ter sofrido as ameaças e, ainda, confirmou ter sentido medo das palavras do réu, tanto é que logo procurou uma Delegacia e solicitou medidas protetivas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.